Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702400-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A, FGR URBANISMO S/A AGRAVADO: HUMBERTO HENRIQUE CHAVES FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A e FGR URBANISMO S/A contra decisões da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã e Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos de ação de produção antecipada da prova ajuizada por HUMBERTO HENRIQUE CHAVES FARIA. A primeira decisão declinou a competência para a Vara Cível do Paranoá sob o fundamento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A segunda, deferiu o pedido para que os réus apresentem laudos periciais realizados no imóvel do autor (ID 214586124 e 218502056, autos originários). Em suas razões (ID 68136989), os agravantes sustentam que: 1) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso, já que não há relação jurídica de consumo entre as partes; 2) o autor não é destinatário final do produto; 3) a produção antecipada de provas exige urgência, o que não se verifica na hipótese. Requerem, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que não seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor e deferida a tutela de evidência. Preparo comprovado (ID 68136995). É o relatório. DECIDO. Sobre a recorribilidade das decisões na produção antecipada de prova, o Código de Processo Civil, no § 4o do art. 382, prevê: “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” Todavia, o Superior Tribunal de Justiça entende que a interpretação do dispositivo não deve ser literal, sob pena de incorrer em violação à ampla defesa e ao devido processo legal. Quando a decisão interlocutória versar sobre a exibição de documento ou coisa, seja ela objeto de incidente processual instaurado conforme os art. 396 a 404 do Código de Processo Civil, de pedido de produção antecipada de provas, de requerimento de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento ou coisa, é cabível o agravo de instrumento. (REsp 1853458 / SP, Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. 22/02/2022, DJe 02/03/2022). A par de tais esclarecimentos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O propósito recursal consiste em analisar o conteúdo de duas decisões diferentes: a primeira, que declinou a competência ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese; e a segunda, que deferiu o pedido para que os réus apresentem laudos periciais realizados no imóvel do autor. A ação de produção antecipada de provas é procedimento de jurisdição voluntária que se restringe à produção da prova requerida e a sua homologação. Não há valoração judicial de seu conteúdo (CPC, art. 382, § 2o). O procedimento da produção antecipada de prova é cabível nos casos previstos pelo art. 381 do Código de Processo Civil, a dispor: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” Os requisitos não são cumulativos: a falta de urgência alegada pelo recorrente não impede a produção antecipada da prova, sobretudo porque o requerente manifestou a possibilidade de eventual composição das partes ou outro meio para solução do conflito. Ademais, admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC (REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/11/2018). A princípio, a prova requerida pelo agravado – laudo pericial do imóvel para atestar se a obra da agravante lhe causou prejuízo –, pode viabilizar a autocomposição ou o prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar o ajuizado da ação. No caso, a apresentação do laudo elaborado no imóvel do autor é cabível, dada a importância da conclusão para eventual desdobramento jurídico decorrente do caso e a possibilidade de sua exclusão. O documento a ser apresentado pode esclarecer os contornos fáticos do caso, como - e se - os danos no imóvel do autor foram causados pela obra das requeridas, bem como a sua extensão. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, pela descrição fática da petição inicial, é possível, em tese, que haja situação configuradora de fato do serviço, o que atrairia o conceito de consumidor por equiparação, ou bystanders, do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a incidência ou não do CDC e seus desdobramentos não é matéria a ser analisada neste momento processual, até porque há raoável dúvida sobre a ocorrência de fato do serviço (art. 12 do CDC. Apesar da relevância do argumento dos agravantes quanto à inaplicabilidade do CDC, não há urgência na apreciação do pedido ao considerar a própria natureza da produção antecipada de prova (CPC, art. 382, § 2o). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator